Tribunal: TRF3
Processo: 0002827-20.2013.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementação de um benefício, embora deva ser objeto de reprovação social por representar um descasamento entre a atuação do órgão público e o princípio da eficiência da Administração, não constitui causa jurídica bastante para a condenação da autarquia por danos morais, não havendo de se cogitar de dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorrente unicamente de uma omissão administrativa cuja superação, no caso concreto, sequer foi objeto de postulação a tempo e modo por parte da interessada.

O dano moral decorrente da omissão no cumprimento da determinação de implantação de um benefício previdenciário, enfim, não prescinde da comprovação de que a demora se caracteriza pela abusividade, seja pelo tempo extremamente desarrazoado decorrido em desfavor do segurado, seja, ainda, pela renitência em se descumprir a ordem de implantação mesmo após provocação a cargo do beneficiário da ordem ou de seu emissor.

No caso concreto, repita-se, a indenização é pleiteada apenas com base no tempo decorrido entre a comunicação da determinação judicial ao INSS e o seu efetivo cumprimento, além de vagas afirmações alusivas à senilidade e à doença vivenciadas pela apelante, situações que, por si, não diferenciam o caso concreto do ordinário em se tratando de benefícios da Seguridade Social.

Há, por fim, variegados precedentes deste Tribunal Regional Federal a afastar o cabimento da indenização por danos morais em situações como a presente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DELONGA ENTRE A CONCESSÃO E O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de ação onde NAIR SILVA ARRUDA busca a condenação do INSS a indenizá-la por danos morais, no montante de R$ 140.500,00, devidamente atualizado com acréscimo de juros legais e correção monetária desde quando a obrigação se tornou devida (27/1/2003), oriundos de demora injustificada na implantação do benefício previdenciário de pensão por morte, concedido judicialmente. 2. (...) 3. A presente ação tem como objetivo a condenação do INSS à indenização por danos morais decorrentes da morosidade de quase 10 (dez) meses entre a concessão de benefício previdenciário e o seu efetivo pagamento. Pretende a autora que essa demora imotivada seja convertida em indenização. Considerando-se como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da

Inteiro teor:
1000/1197)

0002827-20.2013.4.03.6107

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDENAÇÃO DO INSS – DANOS MORAIS – DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE – DESCABIMENTO.

1. O dano moral decorrente da demora na implantação de benefício previdenciário pelo INSS não ocorre “in re ipsa”, havendo de ser comprovada a abusividade ou recalcitrância da autarquia em dar cumprimento à determinação judicial.

2. Hipótese na qual o pedido de condenação por danos morais vem escorado, tão somente, na alegada demora do INSS em implantar o benefício concedido judicialmente, ao que se agregaram vagas afirmações alusivas à senilidade e à doença vivenciadas pela apelante, situações que, por si, não diferenciam o caso concreto do ordinário em se tratando de benefícios da Seguridade Social.

3. Precedentes da E. Sexta Turma.

4. Apelação da parte autora a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002827-20.2013.4.03.6107

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: JOANINHA BORGES LEAL BOTELHO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AUGUSTO MACEDO - SP44694-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002827-20.2013.4.03.6107

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: JOANINHA BORGES LEAL BOTELHO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AUGUSTO MACEDO - SP44694-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pela autora Joaninha Borges Leal a impugnar sentença de improcedência de pedido condenatório por danos morais deduzido em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Alega a parte autora, em breve apanhado, que teria havido atraso injustificado na implantação de benefício previdenciário que lhe fora concedido judicialmente.

Após processamento da ação, adveio sentença, em 30.07.2014, de rejeição do pedido inicial, ao fundamento de que a parte autora dera causa à demora na implantação do benefício, não tendo sido demonstrado, ainda, que a autora tivesse sido atingida em sua honra de maneira desproporcional. Condenou-se a postulante em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 51.000,00 em 03/2010), observando-se que a autora é beneficiária da gratuidade judiciária.

Na apelação (fls. 127/129), pugna a autora pela reforma da sentença, alegando que houve inércia desarrazoada do INSS, sendo a autora pessoa doente e idosa, tendo passado por privações decorrentes da demora na implantação do benefício previdenciário.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal. Distribuído o recurso, inicialmente, para a Nona Turma, sobreveio decisão da lavra da e. Desembargadora Federal Marisa Santos, determinando a redistribuição do feito para uma das Turmas da Segunda Seção Especializada do Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002827-20.2013.4.03.6107

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: JOANINHA BORGES LEAL BOTELHO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AUGUSTO MACEDO - SP44694-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a apelação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Conheço, portanto, do recurso.

No cerne, não assiste razão à apelante, sendo caso de improvimento do recurso.

Consigne-se, a princípio, que a autora ajuizou na Comarca de Birigui, nos idos de 2003, ação em face do INSS visando à condenação do réu à implantação de benefício previdenciário por incapacidade. Julgado improcedente o pedido em primeiro grau, sobreveio a reforma desse decisum por este Tribunal na assentada de 26.01.2009 da e. Nona Turma. Reconheceu-se, na oportunidade, o direito da autora à percepção do benefício de auxílio-doença, com DIB fixada em 06.07.2005 e antecipação da tutela recursal para imediata implantação da benesse. O acórdão turmário transitou em julgado em 16.11.2009 (fls. 31/53).

Em 19.03.2010, então, ajuizou a parte autora a presente demanda, perante o d. Juízo Estadual, na qual alegou que, nada obstante a decisão proferida pelo Tribunal, até aquela data ainda não havia recebido qualquer valor a título de benefício previdenciário, postulando, então, em cúmulo objetivo de demandas: a) a imediata implantação do auxílio-doença concedido na ação anterior; b) a condenação do INSS por danos materiais decorrentes do não cumprimento da obrigação; e c) a condenação do INSS por danos morais, ante a omissão injustificada da autarquia previdenciária no cumprimento da ordem judicial de implantação.

Foi proferida, nestes autos, sentença de indeferimento da petição inicial quanto ao pedido de implantação do benefício, por inadequação da via eleita pela autora, já que a providência deveria ser requerida nos autos da ação de conhecimento, como medida de execução do título judicial obtido pela segurada. Quanto aos demais pedidos (“b” e “c”), deu-se o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para o seu julgamento, determinando-se a redistribuição dos autos para a Justiça Federal.

Interposta apelação pela parte autora, foi-lhe negado seguimento (fls. 86/88), julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito, também quanto ao pedido de indenização por danos materiais (item “b”, supra), autorizando-se o prosseguimento do processo apenas quanto ao pedido remanescente (danos morais – item “c”). O acórdão produzido pelo Tribunal no tocante a tal apelo transitou em julgado em 22.07.2013 (fl. 101).

Pois bem, o documento de fl. 46 revela que a decisão de antecipação da tutela recursal a impor ao INSS a obrigação de fazer consistente na implantação do benefício previdenciário em favor da apelante-autora foi comunicada à autarquia em 25.02.2009. Por outro lado, o documento de fl. 120 permite afirmar que os pagamentos em favor da autora somente ocorreram a partir de 01.03.2010 (DIP), quando, então, a antecipação de tutela foi efetivamente cumprida pelo ora autarquia-apelada.

Como se afere do breve resumo dos fatos acima realizado, não houve, entre um marco temporal e outro, nenhuma razão justificadora da demora do INSS para dar cumprimento à determinação judicial de implantação do benefício. Nada obstante a apelante tenha, de fato, intentado medida processual inadequada com vistas ao cumprimento da tutela, fato é que tal medida (leia-se: a petição inicial desta ação de conhecimento) foi realizada somente em 19.03.2010, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da ação originária e, na verdade, posterior até mesmo ao próprio cumprimento da decisão pelo INSS, ocorrido em 01.03.2010.

Portanto, não se pode dizer, como assentado na sentença, que a demora no cumprimento da obrigação por parte do INSS se dera por culpa da própria parte autora, uma vez que ela não teria providenciado a execução da decisão de forma escorreita. Na verdade, a demora no cumprimento da tutela recursal antecipada decorre, com exclusividade, de um não-agir a cargo do INSS, não tendo havido qualquer atuação por parte da apelante entre a data da comunicação da decisão (25.02.2009) e a data de seu cumprimento pelo apelado (01.03.2010) que pudesse ser considerada como causa determinante ou concausa relevante para a demora verificada.

Ainda que assim seja, i.e., ainda que a autora não tenha colaborado ativamente para a demora do INSS na implantação do benefício, fato é que não se fez qualquer prova dos alegados danos morais, estando o pleito condenatório calcado, com exclusividade, no lapso de tempo havido entre a determinação judicial de implantação do benefício e seu efetivo cumprimento pela autarquia.

Não se pode olvidar, na espécie, que o INSS é uma autarquia previdenciária de atuação nacional, responsável pela administração e gestão de milhões de benefícios pagos mensalmente à cidadania, aos quais se somam outros milhões de requerimentos que são formulados anualmente com vistas ao reconhecimento de direitos previdenciários. O atraso na implementação de um benefício, embora deva ser objeto de reprovação social por representar um descasamento entre a atuação do órgão público e o princípio da eficiência da Administração, não constitui causa jurídica bastante para a condenação da autarquia por danos morais, não havendo de se cogitar de dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorrente unicamente de uma omissão administrativa cuja superação, no caso concreto, sequer foi objeto de postulação a tempo e modo por parte da interessada.

O dano moral decorrente da omissão no cumprimento da determinação de implantação de um benefício previdenciário, enfim, não prescinde da comprovação de que a demora se caracteriza pela abusividade, seja pelo tempo extremamente desarrazoado decorrido em desfavor do segurado, seja, ainda, pela renitência em se descumprir a ordem de implantação mesmo após provocação a cargo do beneficiário da ordem ou de seu emissor.

No caso concreto, repita-se, a indenização é pleiteada apenas com base no tempo decorrido entre a comunicação da determinação judicial ao INSS e o seu efetivo cumprimento, além de vagas afirmações alusivas à senilidade e à doença vivenciadas pela apelante, situações que, por si, não diferenciam o caso concreto do ordinário em se tratando de benefícios da Seguridade Social.

Há, por fim, variegados precedentes deste Tribunal Regional Federal a afastar o cabimento da indenização por danos morais em situações como a presente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DELONGA ENTRE A CONCESSÃO E O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de ação onde NAIR SILVA ARRUDA busca a condenação do INSS a indenizá-la por danos morais, no montante de R$ 140.500,00, devidamente atualizado com acréscimo de juros legais e correção monetária desde quando a obrigação se tornou devida (27/1/2003), oriundos de demora injustificada na implantação do benefício previdenciário de pensão por morte, concedido judicialmente. 2. (...) 3. A presente ação tem como objetivo a condenação do INSS à indenização por danos morais decorrentes da morosidade de quase 10 (dez) meses entre a concessão de benefício previdenciário e o seu efetivo pagamento. Pretende a autora que essa demora imotivada seja convertida em indenização. Considerando-se como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da decisão que concedeu o benefício (27/1/2003), resta inabalável a consumação da prescrição qüinqüenal, na medida em que a presente ação foi proposta somente em 30/9/2008. 4. E ainda que assim não fosse, o que se menciona apenas hipoteticamente, é certo que a autora não logrou êxito em demonstrar o pressuposto indispensável ao acolhimento do seu pedido, qual seja, que a delonga na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição causou-lhe um dano imaterial, um sofrimento grave, que mereça ser recomposto. A mera afirmação de que o fato gerou "constrangimento, revolta, abalo moral e de crédito, descaso sofrido", sem especificar à quais constrangimentos a autora foi efetivamente submetida, não é o suficiente para ensejar o reconhecimento de dano moral indenizável. Precedentes dessa Corte: AC 0005562-29.2009.4.03.6119, TERCEIRA TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, j. 7/5/2015, e-DJF3 15/5/2015; AC 0004864-30.2006.4.03.6183, SÉTIMA TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, j. 12/1/2015, e-DJF3 16/1/2015. 5. Apelação improvida.” (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1588331 - 0024842-22.2009.4.03.6301, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 22/09/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2016 )

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDE CIVIL. INSS. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.

1. Para a caracterização da responsabilidade objetiva do agente público ensejadora da indenização por dano moral, é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal. 2. No entanto, ao se tratar da caracterização da responsabilidade civil do Estado por uma conduta omissiva genérica, como no caso em análise, mostra-se imprescindível, além daqueles fatores, a presença do elemento culpa pelo descumprimento de dever legal, para que se possa apurar a responsabilidade subjetiva da Administração. 3. In casu, o cerne da questão está no saber se a não concessão de benefício ao autor ensejaria ou não dano material e moral passível de indenização. 4. O requerimento foi realizado na data de 15/03/2000, restando indeferido. Posteriormente, o autor ingressou com recurso administrativo e neste foi determinado a conversão do julgamento em diligência. O julgamento final, em que o benefício foi requerido ocorreu em 15/06/2007 (fls. 281). 5. Ocorre que nos autos existem provas que o nome da requerida consta em guias de recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social desde setembro de 1999 (fls. 14/23), demonstrando que o empregador sempre prestou as informações necessárias e efetuou os devidos recolhimentos. 6. Durante este período foi realizada perícia médica e prestadas informações pela empregadora do autor (fls. 107 e ss.). 7. Após o julgamento em que foi concedida a aposentadoria por tempo de serviço (fls. 131) ocorreu pagamento administrativo dos valores em atraso (fls. 198). Logo, não merece acolhida a alegação acerca da necessidade de incidência de juros de mora, visto que os valores acima mencionados foram pagos com a devida correção monetária e de acordo com a legislação vigente (fls. 136/198). Importante ressaltar que foi realizada auditoria em sede administrativa (fls. 123/124), confirmando a correção do montante disponibilizado ao autor. 8. Outrossim, a indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária. 9. No presente caso, analisando-se as provas produzidas, não restou evidenciado o alegado dano moral experimentado e, consequentemente, o nexo causal em relação à conduta do agente público. A parte autora alega genericamente os danos experimentados: a demora para efetuar a implantação do benefício e o pagamento PAB, mesmo transcorrido 7 anos do requerimento administrativo, trata-se portanto, de ato atentatório a própria dignidade da pessoa humana, onde o segurado trabalha uma vida inteira, contribui para a Previdência, e quando do advento da velhice, tendo cumprido todos os requisitos para aposentar-se, se vê totalmente desamparado (fls. 16). 10. Não vislumbro, destarte, nos presentes autos, a ocorrência de dano moral indenizável, visto o apelante não ter logrado comprovar a ocorrência de dissabores além da normalidade específica para o caso, que não são suficientes a causarem prejuízos de ordem moral capazes de ensejar a indenização pleiteada. 11. Apelação improvida.” (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1938217 - 0013630-05.2012.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 05/05/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2016 )

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDENAÇÃO DO INSS – DANOS MORAIS – DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE – DESCABIMENTO.

1. O dano moral decorrente da demora na implantação de benefício previdenciário pelo INSS não ocorre “in re ipsa”, havendo de ser comprovada a abusividade ou recalcitrância da autarquia em dar cumprimento à determinação judicial.

2. Hipótese na qual o pedido de condenação por danos morais vem escorado, tão somente, na alegada demora do INSS em implantar o benefício concedido judicialmente, ao que se agregaram vagas afirmações alusivas à senilidade e à doença vivenciadas pela apelante, situações que, por si, não diferenciam o caso concreto do ordinário em se tratando de benefícios da Seguridade Social.

3. Precedentes da E. Sexta Turma.

4. Apelação da parte autora a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.